Tribunal: TJES
Processo: 5019106-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019106-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHARLES ALVES KAIZER

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
5019106-87.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Charles Alves Kaizer

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NATUREZA HEDIONDA AFERIDA NA DATA DO DECRETO. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES, que concedeu indulto ao apenado Charles Alves Kaizer, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, extinguindo sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão de indulto, a natureza hedionda do crime deve ser verificada à época da prática delitiva ou no momento da edição do decreto presidencial que concede o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 veda expressamente, em seu art. 1º, I, a concessão de indulto aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza do crime deve ser aferida na data da publicação do decreto presidencial.
5. O roubo majorado pelo uso de arma de fogo, embora não fosse hediondo em 2015/2016, passou a ostentar tal natureza com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, sendo assim considerado à data do Decreto.
6. A decisão que concedeu o indulto desconsidera a vedação expressa do decreto e deve ser reformada, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República quanto à fixação das hipóteses de clemência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Concessão do indulto afastada.

Tese de julgamento
:

A natureza hedionda do crime para fins de aplicação do indulto deve ser aferida no momento da edição do decreto presidencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não é possível ao Judiciário ampliar o alcance do indulto para abranger hipóteses expressamente vedadas pelo ato presidencial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 84, XII; CF/1988, art. 5º, XL; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.026.056/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/11/2025;

STJ, HC 100.665/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/04/2023;

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5014540-95.2025.8.08.0000, Relª: Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 20/10/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5019106-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : CHARLES ALVES KAIZER

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Barra de São Francisco/ES, que concedeu indulto da pena ao agravado
Charles Alves Kaizer
, com fulcro no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o agravado cumpre pena pela prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP, redação antiga). Argumenta que, embora o delito não fosse considerado hediondo à época dos fatos (2015/2016), a aferição da natureza do crime para fins de indulto deve ocorrer na data da edição do Decreto Presidencial.

Aponta que o art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos, categoria na qual o delito se enquadra atualmente por força da Lei nº 13.964/2019.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Alega que o reconhecimento da hediondez violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF), uma vez que, à data do cometimento do delito, a conduta não possuía tal qualificação. Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1529211/SP).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo
conhecimento e provimento
do recurso, alinhando-se ao entendimento de que os requisitos para o indulto devem ser aferidos no momento da edição do ato presidencial, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, analisei detidamente os autos e,
tendo em vista as
respeitáveis
ponderações externadas
entendo por
reformar
a
decisão objurgada
.

O indulto é ato discricionário e de clemência do Presidente da República, a quem compete, privativamente, definir a extensão do benefício e os requisitos para sua concessão, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal. O Decreto nº 12.338/2024 estabelece regras específicas vigentes no momento de sua edição.

Ao dispor sobre as vedações, o referido Decreto é claro ao estipular, em seu artigo 1º, inciso I, que o indulto
não será concedido
às pessoas condenadas por crimes definidos como
hediondos
ou equiparados.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
orienta-se no sentido de que a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida
na data da publicação do decreto presidencial
, e não na data do cometimento do delito.

O ato de clemência regula situações jurídicas no momento de sua promulgação; se, nesta data, o ordenamento jurídico repudia com maior severidade determinada conduta (classificando-a como hedionda), o benefício não pode alcançá-la, sob pena de violar a própria vontade do Chefe do Executivo expressa no decreto.

Nesse sentido:

"A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a hediondez do crime deve ser aferida na data de edição do Decreto presidencial, e não na data do cometimento do delito." (STJ, AgRg no HC 1.026.056/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/11/2025).

"A concessão do indulto é vedada ao condenado pela prática de crime considerado hediondo, mesmo que perpetrado em data anterior a sua adjetivação mais gravosa [...] É assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento no sentido de que a natureza do ilícito é aferida no momento da entrada em vigor do Diploma Presidencial." (STJ, HC 100.665/RJ) .

Nesse exato sentido,
colaciono recentíssimo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que enfrentou questão idêntica envolvendo o mesmo Decreto Presidencial:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando ao conceder-lhe indulto com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024. O agravante sustenta que o crime de roubo majorado, embora não fosse hediondo à época dos fatos, foi assim classificado na data da edição do Decreto, hipótese que impede a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em definir se a concessão de indulto deve observar a natureza do crime hediondo à época da prática delitiva ou no momento da edição do decreto presidencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente da concessão do indulto aos crimes hediondos e equiparados. 4- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hediondez para fins de indulto deve ser feita à data da edição do decreto presidencial, e não no momento da prática do crime. 5- Assim, embora o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não fosse hediondo à época dos fatos, passou a ostentar tal natureza quando da edição do Decreto nº 12.338/2024, o que impede a concessão da benesse. IV. DISPOSITIVO E TESE 6- Recurso provido.
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5014540-95.2025.8.08.0000, Relatora: Desª. Rachel Durão Correia Lima, Julgado em
20/10/25

No caso em tela, o apenado cumpre pena por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Embora tal conduta não fosse hedionda à época dos fatos (2015/2016), ela é assim classificada desde a vigência da Lei nº 13.964/2019.

Portanto, na data da edição do Decreto nº 12.338/2024, o crime em execução ostentava natureza hedionda, incidindo a vedação objetiva estipulada pelo art. 1º do ato presidencial.

Ressalto que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 1529211/SP
, mencionado pela defesa e pela decisão recorrida, tratou de caso específico e
não possui eficácia vinculante
ou
erga omnes
que obrigue este órgão julgador a afastar a jurisprudência dominante do STJ e a literalidade do Decreto.

Ademais, o Decreto estipula expressamente os crimes, suas consequências e os requisitos cumulativos para a aplicação do benefício. O Judiciário não pode ampliar o alcance da clemência para abranger hipóteses expressamente vedadas pelo Presidente da República, sob pena de invasão de competência constitucional.

Assim, considerando que o delito pelo qual o agravado cumpre pena é considerado hediondo à luz da legislação vigente na data do Decreto de Indulto, a concessão da benesse mostra-se indevida.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e
AFASTAR
a concessão do indulto ao agravado Charles Alves Kaizer, determinando o prosseguimento regular da execução penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É como voto.

Acompanho o e. Relator.